Tribunal: TJSP
Processo: 2259366-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança – Sentença de procedência – Interposição de apelação – Decisão que autorizou a execução provisória dos valores tidos como inadimplidos – Controvérsia sobre o débito, inclusive para a purga da mora – Hipótese excepcional para a concessão de efeito suspensivo à apelação,

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança – Sentença de procedência – Interposição de apelação – Decisão que autorizou a execução provisória dos valores tidos como inadimplidos – Controvérsia sobre o débito, inclusive para a purga da mora – Hipótese excepcional para a concessão de efeito suspensivo à apelação, inclusive já concedido por este E. Tribunal de Justiça quando autorizado o despejo em cumprimento provisório de sentença – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259366-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERA
LÚCIA KULLER PALMEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOAO ANDRE
GIGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259366-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2259366-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vera Lúcia Kuller Palmeiro
Agravado: Joao Andre Gigel
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35464)
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Locação
Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com pedido de cobrança
Sentença de procedência
Interposição de
apelação Decisão que autorizou a execução
provisória
dos
valores
tidos
como
inadimplidos
Controvérsia sobre o débito,
inclusive para a purga da mora
Hipótese
excepcional para a concessão de efeito
suspensivo à apelação, inclusive já concedido
por este E. Tribunal de Justiça quando
autorizado
o
despejo
em
cumprimento
provisório de sentença Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/117) interposto por VERA LUCIA KULLER PALMEIRO contra r. decisão
de fls. 92/93, proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível do Foro Central
Cível da Capital, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, que, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida
por JOÃO ANDRÉ GIGEL, em fase de cumprimento provisório de sentença,
autorizou a execução provisória do débito reconhecido por sentença.
A agravante faz síntese dos fatos e do
processado. Destaca ser idosa e ter problema de saúde. Narra residir no
imóvel há mais de dez anos e que passou a ter dificuldade de pagamento
com o advento da pandemia do COVID-19. Relata que o feito foi julgado
procedente e que iniciado o cumprimento provisório e sentença, este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259366-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça concedeu o efeito suspensivo para obstar o despejo.
Alega a cobrança de valores que ainda são controvertidos, e pendem de
julgamento do recurso de apelação. Destaca não ter sido expedido ofício à
CEF para verificação de valores pagos e tampouco ter sido considerado o
valor da caução. Sustenta não ser o valor executado líquido. Postula o efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Efeito suspensivo concedido.
Contraminuta.
É o relatório.
Nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei no
8.245/91, como regra geral, nas ações de despejo, consignação em
pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e
renovatórias de locação, os recursos interpostos contra as sentenças terão
efeito somente devolutivo.
Então, em tese, seria possível o cumprimento
provisório de sentença para a cobrança de valores.
Contudo, no julgamento do agravo de instrumento
no 2207213-44.2020.8.26.0000 esta C. Câmara deu provimento ao recurso
para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação e obstar o
despejo, verbis:
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para conceder a tutela provisória de urgência, a fim de
impedir a expedição de mandado de despejo e receber
a apelação em seu duplo efeito.
Ou seja, já houve pronunciamento deste E.
Tribunal concedendo efeito suspensivo ao recurso de apelação, decisão que
deverá ser observada pelo D. Juízo 'a quo'.
Não bastasse, como já registrado no julgamento
de recurso anterior há notícia sobre a existência de depósito em caução e
de controvérsia sobre o valor em aberto, o que permite dúvida a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259366-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
débito, inclusive para os efeitos de purga da mora, circunstância que
impediria o julgamento antecipado do feito.
Portanto,
estão
presentes
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o pedido de dano ou risco ao
resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil), exigindo-
se o impedimento do cumprimento provisório da sentença e o recebimento
da apelação em seu duplo efeito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
conceder a tutela provisória de urgência, a fim de impedir o cumprimento
provisório da sentença e reiterar a determinação de recebimento do recurso
de apelação em seu duplo efeito.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator